Tribunal: TJBA
Processo: 8045918-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045918-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE SANTOS PIMENTEL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. MULTA PESSOAL IMPOSTA AO GESTOR PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SITUAÇÃO QUE DEMANDA URGÊNCIA. PRECEDENTES. CARÁTER COERCITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA. MULTA QUE SÓ INCIDIRÁ EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045918-36.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravados LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.